Tribunal: STJ
Processo: 5681201-89.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822979 - GO (2024
/0484939-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JUVERCINO XAVIER DE GODOY
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA -
GO018789
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49531083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eb48ec29-ce66-4d75-8a50-1c1d29fb22b0

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eb48ec29-ce66-4d75-8a50-1c1d29fb22b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822979 - GO (2024
/0484939-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JUVERCINO XAVIER DE GODOY
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA -
GO018789
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial devido à incidência da Súmula
Documento eletrônico VDA48436293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:09
Código de Controle do Documento: e6475f2e-0200-42de-b903-1313d2fd92d9

7/STJ, ausência de prequestionamento, Súmula 284/STF, dissídio jurisprudencial não
comprovado, bem como inviável análise de violação ou a interpretação divergente de
norma diversa de tratado ou lei federal.
A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da Súmula 7/STJ, ausência de prequestionamento,
Súmula 284/STF, dissídio jurisprudencial não comprovado, bem como inviável análise
de violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a decisão agravada,
apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48436293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:09
Código de Controle do Documento: e6475f2e-0200-42de-b903-1313d2fd92d9

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48436293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:09
Código de Controle do Documento: e6475f2e-0200-42de-b903-1313d2fd92d9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.979 / GO
Número Registro: 2024/0484939-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50123274320198090051 52757887320178090051 568120189 56812018920238090051
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUVERCINO XAVIER DE GODOY
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
PROCURADORA
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUVERCINO XAVIER DE GODOY
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
Documento eletrônico VDA49465910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 8d4351d9-2c38-49b3-9e6b-56eafea504ae

VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 8d4351d9-2c38-49b3-9e6b-56eafea504ae